Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702579-31.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A., TIM S/A RECORRIDO: ABEL DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR, DANIEL ALVES PEREIRA JUNIOR DESPACHO Aguarde a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito referente ao Cumprimento de Sentença, ID 30560620. I. Brasília, 10 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito